Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007222-58.2019.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Aripuanã.
Agravante: NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 15/09/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE E URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, devem estar preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu no caso.
2. Não configurada a possibilidade de dano irreversível à agravante, o indeferimento da liminar.
3. Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007222-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA - CPF: 003.843.681-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE E URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, devem estar preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu no caso.

2.

Não configurada a possibilidade de dano irreversível à agravante, o indeferimento da liminar.

3.

Agravo de instrumento improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020